Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-03.2019.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016686-03.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), GABRIEL WALBER DE ALMEIDA - CPF: 087.240.909-05 (RECORRIDO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), GABRIEL WALBER DE ALMEIDA 08724090905 - CNPJ: 22.257.493/0001-82 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DE PLATAFORMA – NÃO ENTREGA DE PRODUTO (VESTUÁRIOS) – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRANSAÇÃO CELEBRADA NA PLATAFORMA – BOLETO EMITIDO – FRAUDE EM BOLETO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FRAUDE NA TRANSAÇÃO – RISCO DA ATIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando a parte promovente do consumidor final, tendo realizado a transação e efetuado o pagamento do boleto fraudado, mostra-se legitimado ativo para pleitear dano material e moral.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, com emissão de boleto fraudado, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue. Devem os fornecedores ser responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão e a condenou a restituir o valor pago pelos produtos (vestuários – R$ 1.430,00) e a pagar indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão da não entrega dos produtos adquiridos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA da presente ação e o faço para:

DETERMINAR a Reclamada a restituir o autor o valor pago na camisa adquirida da empresa, no montante de R$ 1.430,00 (hum mil quatrocentos e trinta reais) o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do desembolso.

CONDENAR a Reclamada a indenizar a parte Autora pelos danos morais por ele suportados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade ativa porque a compra fora realizada no cadastro de terceira pessoa, de nome João Almeida, bem como ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto, sendo a empresa que vendeu as peças de vestuário a verdadeira legitimada.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que se trata unicamente de uma plataforma de anúncios e, portanto, não é fornecedora de nenhum produto anunciado e que o mercado pago é uma ferramenta que possibilita o pagamento de um produto adquirido na
internet
, funcionando como um instrumento de repasse de valores do comprador ao vendedor, sem que haja qualquer vínculo com o produto adquirido.

Sustentou a ausência de dano moral e material a ser indenizado posto que não tem qualquer responsabilidade pelo evento, pois a compra se deu de forma contrária aos termos e condições de uso da plataforma, uma vez que restou comprovado que o pagamento se deu através de boleto bancário, de modo que não tem como impedir a concretização da transação, tendo havido falsificação do boleto.

Argumentou que não praticou qualquer ato ilícito tendo havido culpa exclusiva de terceiros que falsificou o boleto bancário, bem como que prestou as devidas informações no sentido de que não tem responsabilidade pela entrega do produto, já que o contrato de compra e venda fora celebrado de forma particular, sem qualquer ciência ou gerência do Mercado Pago.

Alegou que após a emissão do boleto, o Mercado Pago não tem meios de impedir que pessoas mal-intencionadas façam alterações, como por exemplo no código de barras, numeração, ou alteração do nome do beneficiário, pois o boleto é gerado pelo próprio usuário e impresso.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade ativa porque a compra fora realizada no cadastro de terceira pessoa, de nome João Almeida.

Sem razão a parte promovida, uma vez que a parte promovente é o consumidor final, na medida em que fora quem realizou a compra, constando seu nome em todos os contatos realizados. A parte promovida, ora Recorrente, devidamente explicou que o boleto objeto da fraude fora gerado no cadastro do usuário João Almeida, tendo sido pago, em razão da fraude, pela parte promovente, que fora ludibriada.

Assim, não há se falar em ilegitimidade ativa, posto que a conta de João Almeida apenas fora utilizada para praticar a fraude do boleto emitido a fim de enganar a parte promovente que celebrou a compra, não havendo dúvidas de sua legitimidade ativa para pleitear dano material e moral.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a concretização da venda e a entrega do produto.

Sem razão a parte Recorrente, pois a tese inicial é a de que houve celebração de transação no interior da plataforma com a emissão de boleto também segundo regras da plataforma. Portanto, há clara narrativa quanto à responsabilidade da parte promovida.

Em que pese a alegação de que não é responsável pela entrega do produto e não possui responsabilidade quanto a possível fraude perpetrada por terceiros, integra a cadeia de consumo, pois disponibiliza o espaço para publicação da oferta e, no caso, recebeu o valor do produto, razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Aliás, restou confessada a utilização de fraude de boleto emitido na conta de terceiros também usuário da plataforma, se tratando de risco da atividade que não pode ser suportado pelo consumidor.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente da não entrega de produto adquirido em plataforma de anúncios.

No caso, o consumidor adquiriu o produto na plataforma da parte Recorrente e o pagamento fora feito através de boleto bancário emitido pelo usuário da plataforma, documento este que posteriormente fora constatado se tratar de fraude de um anterior boleto emitido na conta de João Almeida, também usuário da plataforma, fazendo-se constar os dados da pater promovente para enganá-la.

O produto não fora entregue, mesmo tendo sido a contratação celebrada no âmbito da plataforma e mesmo após reclamação, de modo que a parte Recorrente e o usuário integram a cadeia de consumo e devem responder objetiva e solidariamente pelos danos caudados ao consumidor, estando a sentença em consonância com a jurisprudência dos Tribunais e desta Turma Recursal.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo a compra de produto através da plataforma mantida pela parte Recorrente, com emissão de boleto fraudado, faz jus o consumidor ao ressarcimento do valor pago pelo produto não entregue. Devem os fornecedores ser responsabilizados em razão do risco da atividade, de modo que a ausência de solução administrativa e de restituição do valor pago ultrapassa as raias do mero aborrecimento da vida civil, configurando hipótese de dano moral indenizável.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020